Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704637-24.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES GUIMARAES, EDERSON DE SOUZA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CLAUDIO RODRIGUES GUIMARAES contra a seguinte sentença proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: " (...) O réu arguiu a ilegitimidade ativa do autor, uma vez que no período que abrange o crédito relativo ao benefício alimentação (1996/1997), ele pertencia à carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo assim representado por Sindicado diverso (SINPOL/DF), não tendo ainda comprovado filiação à época ao SINDIRETA/DF. É fato incontroverso que o autor era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal ao tempo da obrigação que originou o título executivo e, assim, parte integrante do quadro de pessoal da Administração Direta, podendo, assim, se representado pelo SINDIRETA/DF. O pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva quanto ao ponto. Todavia, o réu arguiu ainda a ilegitimidade ativa em razão de não haver comprovação de filiação ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, mas o autor limitou-se a alegar que o SINDIRETA representa toda a categoria, independente de qualquer vínculo com o sindicato. Sobre essa matéria tem decidido o Tribunal de Justiça no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924-46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO No 32.159/97. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. (...) (Acórdão 1677756, 07109599420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há nos autos comprovação de que o autor era filiado ao SINDIRETA/DF por ocasião do ajuizamento da ação coletiva ou mesmo na propositura deste cumprimento de sentença. Ao contrário, o documento de ID 157076429 comprova que ele não era filiado ao sindicato referido, pois não há qualquer anotação nesse sentido, mas sim ao SIMPOL/DF, portanto não há comprovação de satisfação dos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual. Assim, acolho a preliminar. O autor deverá suportar os ônus da sucumbência, mas considerando que se trata de demanda de baixa complexidade o valor será fixado no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa. Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil." O Apelante sustenta que o SINDIRETA/DF representa toda a classe dos servidores públicos civis do Distrito Federal, independentemente de filiação. Salienta que, na qualidade de servidor público, foi beneficiado pela sentença condenatória proferida na ação coletiva intentada pelo SINDIRETA/DF. É o relatório. Decido. A suspensão determinada pelo eminente relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa a apelação, como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido incidente. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator